Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.

2. O título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF passa a ser inexigível, quando tal decisão de inconstitucionalidade é proferida antes do trânsito em julgado do processo da decisão exequenda (CPC, 535, § 5o e 7o).

3. No caso em exame, não se aplica o Tema 733 do STF, uma vez que a tese firmada menciona expressamente sua aplicabilidade apenas às decisões transitadas em julgado antes da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Não merece provimento o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.170 do STF, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria debatida, não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o assunto.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.